Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-76.2013.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento da contravenção penal de vias de fato.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A contravenção penal de vias de fato será comprovada por meio de prova testemunhal, porquanto se trata de delito que não deixa vestígio. Se houvesse, estaria configurado crime de lesão corporal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.